Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. JUÍZO CÍVEL. JUÍZO DE FAMÍLIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. O cumprimento de sentença para execução da partilha foi inicialmente distribuído ao J. d. V. C. d. G./DF (Suscitado) que declinou da competência para o J. d. V. d. F. e d. Ó. e S. d. G./DF (Suscitante), sob a alegação de que a partilha e consequente extinção da copropriedade deve ser cumprida perante Juízo de Família, uma vez que sua competência não se exaure com a sentença que decreta o divórcio e partilha o patrimônio do ex-casal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia que embasa o conflito surgido entre o Juízo de Família (Suscitante) prolator da sentença exequenda e o Juízo Cível (Suscitado) decorre da aplicação do inc. II do art. 516 do CPC/2015 para o cumprimento de sentença que, na ação de divórcio, partilha o patrimônio do ex-casal.
III. Razões de decidir
3. A competência das Varas de Família é determinada no art. 27 da LOJ/TJDFT pelo critério da natureza jurídica da matéria, por isso é inderrogável. Segundo a Organização Judiciária do DF, às Varas de Família compete processar e proferir sentença acerca de decretação de divórcio e da partilha do patrimônio do ex-casal.
4. O art. 516, inc. II, do CPC dispõe que o cumprimento de sentença deve tramitar no Juízo que proferiu a decisão de mérito.
IV. Dispositivo
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, da P. V. d. F. e d. Ó. e S. d. G., para processar o cumprimento de sentença no xx.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 27 e CPC, art. 516, inc. II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1977341, 0753078-56.2024.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/03/2025; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1862408, 0712830-48.2024.8.07.0000, Relator Eustáquio De Castro, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/05/2024; Conflito Negativo de Competência, Acórdão 139271, 0733842-26.2021.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/01/2022.